Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016813-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Município, contra decisão que recebeu, em autos apartados, cumprimento de sentença promovido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em demanda anterior e determinou a intimação dos executados para pagamento ou apresentação de impugnação, nos termos dos arts. 534 e 535, do CPC. O recorrente sustenta a irregularidade do processamento da execução em processo autônomo, por suposta violação ao princípio do sincretismo processual, e requer a extinção do cumprimento de sentença, com a determinação de que a execução ocorra nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença destinado à satisfação de honorários sucumbenciais titularizados pela Defensoria Pública pode ser processado em autos apartados ou se deve, obrigatoriamente, tramitar nos autos originários em observância ao princípio do sincretismo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários sucumbenciais constituem crédito juridicamente autônomo em relação à obrigação principal reconhecida na demanda originária, possuindo titularidade própria atribuída à Defensoria Pública.

4.

A autonomia do crédito honorário afasta a necessidade de submissão obrigatória de sua execução ao mesmo regime procedimental da obrigação principal.

5.

O ordenamento jurídico admite a promoção da execução de honorários de forma independente, inexistindo imposição legal que determine a tramitação exclusiva do cumprimento de sentença nos autos originários.

6.

O princípio do sincretismo processual não possui caráter absoluto e não impede a adoção de procedimento autônomo quando necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo.

7.

A autuação do cumprimento de sentença em autos apartados não altera o título executivo judicial nem cria relação processual desvinculada da decisão exequenda, constituindo apenas mecanismo de individualização do procedimento executivo.

8.

A tramitação autônoma da execução não compromete os princípios da celeridade e da economia processual, mas favorece a satisfação eficiente de crédito titularizado por sujeito distinto daquele beneficiário da demanda principal.

9.

Inexiste previsão legal que atribua nulidade à autuação do cumprimento de sentença sob numeração própria ou que imponha a extinção do procedimento por essa circunstância.

10.

A alegação de risco de dano grave decorrente de eventual constrição patrimonial não se sustenta, pois o procedimento observa os arts. 534 e 535, do CPC, assegura o contraditório à Fazenda Pública e prevê a satisfação do crédito mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor, afastando o receio de bloqueios imediatos ou arbitrários de recursos públicos.

11.

As alegações de prejuízo ao erário, bloqueio de contas públicas e pagamento em duplicidade permanecem no campo especulativo, desacompanhadas de elementos concretos aptos a demonstrar lesão efetiva ou ameaça real à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários sucumbenciais constituem crédito autônomo, com titularidade própria, distinto da obrigação principal reconhecida na demanda originária.

2.

O cumprimento de sentença destinado à satisfação de honorários sucumbenciais pode ser processado em autos apartados, inexistindo imposição legal de tramitação exclusiva nos autos originários.

3.

O princípio do sincretismo processual não possui aplicação absoluta e não impede a execução autônoma de crédito honorário.

4.

A autuação do cumprimento de sentença sob numeração própria não configura nulidade nem justifica a extinção do procedimento executivo.

5.

A observância do regime previsto nos arts. 534 e 535, do CPC e da sistemática de pagamento por RPV afasta a alegação de risco concreto de constrição patrimonial indevida da Fazenda Pública.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534 e 535, especialmente art. 535, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1003316-02.2026.811.0037, manejado pela Recorrida, recebeu a execução em processo autônomo e determinou a sua intimação para adimplir a obrigação no prazo legal, sob pena de constrição patrimonial.

Sustenta o Agravante que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, ao admitir o processamento de Cumprimento de Sentença em autos apartados, em afronta ao princípio do sincretismo processual, segundo o qual a fase executiva deve se desenvolver nos mesmos autos da ação de conhecimento, e não por meio de ação autônoma.

Defende que a instauração de processo autônomo para a cobrança de honorários sucumbenciais viola a sistemática instituída pelo Código de Processo Civil, além de contrariar os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, na medida em que promove indevida fragmentação do procedimento e multiplica demandas desnecessariamente.

Assevera que a jurisprudência pátria, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou entendimento no sentido de que o cumprimento de sentença deve ocorrer como fase processual nos mesmos autos em que prolatada a decisão exequenda, sendo inadequada a utilização de autos apartados.

Argumenta que o prosseguimento do Cumprimento de Sentença autônomo enseja risco de dano grave, consistente na possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas, o que poderia ocasionar prejuízo ao erário, tumulto processual e eventual duplicidade de pagamentos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada, com a extinção do Cumprimento de Sentença autônomo, ressalvando-se à parte adversa a possibilidade de promover a execução nos autos principais.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 361908891, págs. 01/04).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 370630355, págs. 01/03).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Município de Primavera do Leste insurge-se contra a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1003316-02.2026.811.0037, manejado pela Recorrida, recebeu a execução em processo autônomo e determinou a sua intimação para adimplir a obrigação no prazo legal, sob pena de constrição patrimonial.

Denota-se dos autos de origem que a Defensoria Pública Estadual ingressou, em autos apartados, com o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, visando ao recebimento do valor de R$ 2.082,11 (dois mil, oitenta e dois reais e onze centavos), decorrente da condenação solidária em processo judicial.

O Julgador singular, ao receber a inicial, prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
Recebo
o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se
os executados, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, querendo, apresentem impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Alternativamente, para que efetuem o pagamento do valor devido, no montante de R$ 2.082,11 (dois mil e oitenta e dois reais e onze centavos), conforme demonstrativo apresentado no Id. 227183386, mediante depósito em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado, nos dados bancários informados no item “1” da exordial.

Decorrido o prazo sem impugnação,
expeça-se
a Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do artigo 535, § 4º, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Havendo impugnação, retornem os autos conclusos para apreciação.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Município de Primavera do Leste
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe à verificação da regularidade do processamento, em autos apartados, do Cumprimento de Sentença promovido pela Defensoria Pública Estadual para satisfação da verba honorária sucumbencial que lhe foi reconhecida judicialmente.

É certo que o sistema processual civil vigente adotou, como regra, o modelo sincrético, concentrando as fases cognitiva e executiva em uma única relação processual. Todavia, tal técnica procedimental não possui caráter absoluto, tampouco pode ser interpretada de forma a impedir a adoção de mecanismos expressamente admitidos pelo ordenamento jurídico para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em tela, a premissa que sustenta a insurgência recursal não se mostra adequada, já que o Cumprimento de Sentença não foi promovido pelos beneficiários da demanda originária, mas pela Defensoria Pública Estadual, titular do crédito decorrente dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor.

Com efeito, embora os honorários integrem o conteúdo condenatório do título judicial, constituem obrigação juridicamente distinta daquela reconhecida em favor da parte vencedora da ação principal.

Trata-se de crédito dotado de autonomia jurídica e titularidade própria, circunstância que afasta a alegação de que sua cobrança estaria necessariamente submetida ao mesmo regime procedimental da obrigação principal.

A legislação de regência confere tratamento específico à matéria, reconhecendo ao titular dos honorários o direito de promover sua execução de forma independente.

Assim, em razão dessa autonomia, não há imposição legal que obrigue a tramitação do Cumprimento de Sentença exclusivamente nos autos originários, sendo legítima a opção pela autuação em procedimento próprio quando isso se revelar mais adequado à satisfação do crédito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. TITULARIDADE AUTÔNOMA DO ADVOGADO. PRERROGATIVA LEGAL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO SINCRETISMO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença ajuizado em autos autônomos por sociedade de advogados, destinado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deveria tramitar nos próprios autos da ação originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o processamento do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados, especialmente quando fixados em ação coletiva em fase de liquidação, ou se tal execução deve, obrigatoriamente, ocorrer nos autos principais, em razão do sincretismo processual.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba autônoma, de natureza alimentar, pertencente exclusivamente ao advogado, não se confundindo com o objeto principal da demanda.

4. A legislação especial assegura ao advogado direito autônomo para executar os honorários de sucumbência, facultando-lhe optar pela tramitação da execução nos próprios autos da ação originária ou em autos apartados.

5. O princípio do sincretismo processual, embora prestigie a celeridade e a economia processual, não possui aplicação absoluta e não pode restringir prerrogativa profissional expressamente prevista em lei especial.

6. A execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados não configura inépcia da inicial nem ausência de condições para o regular desenvolvimento do processo, sobretudo quando a ação coletiva originária se encontra em fase complexa de liquidação.

7. A tramitação autônoma da execução dos honorários, em tais hipóteses, contribui para a efetividade do crédito alimentar do advogado e evita tumulto processual nos autos principais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem exclusivamente ao advogado. 2. É prerrogativa legal do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em autos apartados, ainda que o título tenha sido formado em ação coletiva. 3. A imposição judicial de execução exclusiva nos autos principais viola prerrogativa prevista na legislação especial e não encontra amparo no princípio do sincretismo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 319 e 485; Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1º; Lei n. 15.109/2025, art. 82, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1038270-96.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025. (N.U 1036664-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).” (Negritei).

A partir dessa compreensão, não prospera a alegação de que a autuação em apartado representaria afronta ao modelo sincrético ou instauraria relação processual desvinculada do título executivo judicial, pois o título permanece exatamente o mesmo e o que se verifica é apenas a individualização do procedimento executivo para viabilizar a satisfação de crédito pertencente a sujeito diverso daquele titular da pretensão deduzida na demanda originária.

Igualmente não assiste razão ao Agravante quando sustenta que a adoção de autos próprios comprometeria os princípios da economia processual e da celeridade, porque, na realidade, a autonomia do crédito executado recomenda tratamento procedimental próprio, permitindo que sua satisfação ocorra de forma mais eficiente, sem interferir no desenvolvimento de outras questões eventualmente existentes no processo originário.

Ademais, inexiste previsão legal que atribua nulidade à simples autuação do Cumprimento de Sentença sob numeração própria, tampouco dispositivo que imponha a extinção do procedimento por essa circunstância.

A pretensão recursal, portanto, não encontra amparo normativo, fundando-se apenas em interpretação excessivamente restritiva do princípio do sincretismo processual.

Cumpre destacar que a Execução em questão objetiva a satisfação de crédito de reduzida expressão econômica, correspondente ao montante de R$ 2.082,11 (dois mil, oitenta e dois reais e onze centavos).

Nessa conjuntura, a providência postulada pelo Recorrente não produziria qualquer ganho de eficiência processual, pelo contrário, implicaria a inutilização dos atos regularmente praticados, exigiria a formulação de novo requerimento executivo e retardaria, sem justificativa plausível, a satisfação de obrigação já definitivamente reconhecida.

Da mesma forma não merece acolhida a alegação de risco de dano grave decorrente da possibilidade de constrição patrimonial, uma vez que a decisão agravada se limitou a determinar o processamento da execução nos moldes dos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, assegurando ao ente público todos os meios de defesa legalmente previstos antes da adoção de qualquer medida executiva subsequente.

Além disso, restou expressamente consignado que eventual satisfação do crédito observará o regime constitucional aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor, circunstância que afasta o receio de constrições imediatas ou de bloqueios arbitrários de recursos públicos.

Por conseguinte, as alegações de prejuízo ao erário, bloqueio de contas públicas ou risco de pagamento em duplicidade permanecem no campo meramente especulativo, desacompanhadas de elementos concretos capazes de demonstrar lesão efetiva ou ameaça real aos interesses da Administração.

Diante desse cenário, tenho que a autuação do Cumprimento de Sentença em autos apartados observou a autonomia do crédito exequendo, não contrariou qualquer disposição legal e tampouco ocasionou prejuízo às garantias processuais da parte executada, revelando-se, portanto, plenamente legítimo o procedimento adotado pelo Juízo singular.

Por tais fundamentos, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026